Tribunal: TJSP
Processo: 1093430-19.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de qualquer dos vícios do art. 1022 do CPC no acórdão embargado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no artigo 1026, §2o, do Código de

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de qualquer dos vícios do art. 1022 do CPC no acórdão embargado. Embargante que pretende reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso, que se revela manifestamente protelatório. Aplicação da multa prevista no artigo 1026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados, com observação.